Tribunal: TJSP
Processo: 0004526-64.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004526-64.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MURILO
HENRIQUE DAMASCENO BRANDÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo interposto por MURILO HENRIQUE DAMASCENO BRANDAO,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a
punibilidade, nos termos do inciso V, do art. 109 combinado com o art. 115, ambos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004526-64.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0004526-64.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: MURILO HENRIQUE DAMASCENO BRANDAO
Advogado: Aurea Manoel
VOTO No. 21.408
Apelação. Receptação. Sentença condenatória publicada em
26.08.2019, impondo ao apelante, menor, a pena de 1 ano de
reclusão. Denúncia recebida em 17.07.2017. Decurso de lapso
superior a 2 anos. Operada prescrição da pretensão punitiva.
Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MURILO HENRIQUE DAMASCENO BRANDAO, contra sentença de
primeiro grau (fls. 134/140), prolatada em 26 de agosto p.p., pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Alessandra Teixeira Miguel, da 9a Vara Criminal
da Comarca da Capital, que o condenou às penas de 1 ano de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso
legal, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, em igual prazo, declarando-o como incurso
no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à fixação da
reprimenda.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004526-64.2017.8.26.0050 -Voto no
3
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta provimento, reconhecendo operada a prescrição da
pretensão punitiva.
Consoante descreve a denúncia, no dia 8 de
setembro de 2016, na residência do apelante, situada na Rua Thomaz
Mazzoni, no. 113, o mesmo foi flagrado ocultando a motocicleta Honda
CG160, placas GGM2820, que sabia ser produto de roubo perpetrado,
no dia anterior, em face de Isaltino da Costa Conceição.
A denúncia foi recebida em 17.07.2017 (fl. 84)
e, ao final da instrução, sobreveio a prolação de édito condenatório,
impondo 1 ano de reclusão ao apelante, cuja publicação anota a data
de 26.08.2019 (fl. 155).
Com efeito, segundo disciplina o art. 109,
inciso V, do Código Penal, ocorre a prescrição em 4 anos, se o
máximo da pena é igual a um ano, ou, sendo superior não exceda a 2
anos.
Ocorre que, à época dos fatos, o recorrente
era menor de 21 anos (vide qualificação - fl. 55), assim implicando em
redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do
disciplinado pelo art. 115 do Código Penal, operando-se, portanto, em
2 anos.
No caso em apreço, resta inequívoco o
decurso de lapso superior, porquanto entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença, denotam-se decorridos 2 anos,
1 mês e 10 dias, impondo-se o reconhecimento da prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004526-64.2017.8.26.0050 -Voto no
4
pretensão punitiva em favor do apelante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso defensivo interposto por MURILO HENRIQUE
DAMASCENO BRANDAO, reconhecendo a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva e declarando extinta a punibilidade, nos termos
do inciso V, do art. 109 combinado com o art. 115, ambos do Código
Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator